Tribunal: TJDFT
Processo: 0721422-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0721422-23.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERGIO DA SILVA FERNANDES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SÉRGIO DA SILVA FERNANDES (autor) contra decisão proferida nos autos da ação de indenização (Processo no 0717657-41.2020.8.07.0001) proposta em desfavor do BANCO DO BRASIL S.A., reconheceu a incompetência do Juízo e determinou a remessa do Processo para uma das Varas Cíveis da Comarca de Araruama/RJ, foro de domicílio do autor e onde se localiza a agência bancária em que foram promovidos os depósitos e saques dos valores referentes ao PASEP (ID 17449875). Em suas razões recursais (ID 17445698), o agravante, em síntese, faz considerações sobre o cabimento do recurso e afirma que a escolha pela competência se deu em atenção ao que estabelece o artigo 53, inciso II, alínea “a”, do Código de Processo Civil. Requer, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, para reformar a r. decisão e reconhecer a competência do Juízo a quo para processar e julgar a ação. Preparo comprovado (ID 17448079). Relatados, decido. Razão assiste ao agravante. Notadamente, o benefício denominado PASEP foi concedido aos servidores públicos pela Lei Complementar no 26/1975 e extinto pela Constituição Federal de 1988, possibilitando o Governo Federal o saque das cotas individuais, sendo o Banco do Brasil S.A. o agente pagador exclusivo dessas cotas. Na petição inicial a parte autora busca a indenização pela suposta falha na administração da referida conta. É de se ver, assim, que a relação havida entre as partes não se origina de uma obrigação contratual estabelecida em uma das agências do agravado a exigir o ajuizamento da ação no município onde reside a parte agravante e onde o agravado também tem agência. Nesse contexto, não se tratando de relação de consumo, aplica-se a regra do artigo 53, inciso III, a, do Código de Processo Civil, que enuncia a competência do foro do lugar onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica. Com efeito, não se trata aqui de escolha aleatória de foro sem justificativa plausível, na medida em que o Banco do Brasil S.A. possui sede no Distrito Federal, tratando-se de competência relativa. Nesse sentido também se manifestou este Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO FUNDADA EM DIREITO PESSOAL. INDENIZAÇAO DE DIFERENÇAS DE VALORES DE PASEP. RÉU. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. MAIS DE UM DOMICILIO. FORO COMPETENTE. ESCOLHA DO AUTOR. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Não é lícito ao Juiz, de ofício, declinar da competência em favor do Juízo de CRATEÚS/CE, onde domiciliada a Autora e situada a agência de instituição bancária na qual foram realizados o saque dos valores do PASEP, pois conforme dicção do artigo 46, § 1o do CPC, nas ações fundadas em direito pessoal, tendo mais de um domicilio, o réu será demandado no foro de qualquer deles. 2. Nos casos que envolvem relação de consumo, se o consumidor opta por ajuizar a demanda em foro diverso do seu domicílio, há que se compreender que se assim o faz é porque considera que o foro eleito lhe será mais benéfico. 3. Em se tratando de competência territorial relativa, não pode o juiz exercer o controle ex officio, a teor do que dispõe os artigos 64 e 65 do CPC e Súmula 33 do STJ. 4. Recurso provido. (Acórdão 1233970, 07204681120198070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 27/2/2020, publicado no DJE: 17/3/2020) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. BANCO DO BRASIL. PASEP. DIREITO PESSOAL. COMPETÊNCIA. FORO DO DOMICÍLIO DO RÉU. ARTIGO 46 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. COMPETÊNCIA RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. "Não é lícito ao Juiz, de ofício, declinar da competência em favor do Juízo de Canindé/PE, onde domiciliado o Autor e situada a agencia do Banco do Brasil na qual foram realizados o saque dos valores do PASEP, pois conforme dicção do artigo 46, § 1o do CPC, nas ações fundadas em direito pessoal, tendo mais de um domicilio, o réu será demandado no foro de qualquer deles. ( ) Em se tratando de competência territorial relativa, não pode o juiz exercer o controle ex officio, a teor do que dispõe os artigos 64 e 65 do CPC e Súmula 33 do STJ." (Acórdão 1217867, 07186450220198070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no DJE: 3/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 2. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1247744, 07071242620208070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no PJe: 28/5/2020) Assim, a decisão deve ser reformada, monocraticamente, tendo em vista tratar-se de competência relativa, que não pode ser alegada de ofício, na forma do que estabelece a Súmula 33, do Superior Tribunal de Justiça, assim como pelo fato de ter a parte agravante observado o disposto no artigo 53, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e, com amparo no artigo 932, inciso V, alínea “a”, do Código de Processo Civil, DOU PROVIMENTO para reformar a decisão que declinou de ofício da competência, determinando a permanência do processo no Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Transitada em julgado esta decisão, dê-se aos autos a destinação prevista nas normas regulamentares desta Corte de Justiça. Brasília, D.F., 6 de julho de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator